Tribunal: STF
Processo: HC 270660
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.065.951/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03). 
Conforme relatado:

ROGÉRIO DE PAULA SOUZA, em tese, disparou uma arma de fogo em lugar habitado. Consta que o denunciado foi ao local para auxiliar no conserto de um trator durante um churrasco, onde estavam presentes várias pessoas, inclusive alguém com quem tinha desavença anterior. Após concluir o serviço, Rogério deixou o local, buscou uma espingarda em sua residência, retornou ao sítio e, no caminho, afirmou a uma pessoa que estava "indo lá matar o cara". Chegando ao Sítio Santa Lúcia, parou o veículo próximo às pessoas, apontou a arma e disparou acima do nível de suas cabeças, atingindo a parede da casa. Em seguida, desceu do veículo, recarregou a arma, mas foi impedido de efetuar novo disparo pelos presentes, incluindo o proprietário do imóvel. Apesar disso, ameaçou verbalmente que atiraria em quem se aproximasse. Depois, entrou no veículo e deixou o local.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS INAPLICÁVEL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE EXTINÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (DISPARO EM DIREÇÃO A GRUPO DE PESSOAS E MUNIÇÃO DE MAIOR LETALIDADE). REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A pena-base foi exasperada e o regime prisional mais gravoso foi imposto com suporte na valoração negativa de condenações extremamente antigas a título de ‘maus antecedentes’”. Em razão disso, requer-se “o redimensionamento da reprimenda penal”,  “para decotar os maus antecedentes”, “e a fixação definitiva do regime semiaberto”. 
É o relatório. Decido.

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

Em primeiro lugar, o pleito de afastamento dos maus antecedentes não merece prosperar. Isso porque é cediço que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes.
[...]
Quanto à culpabilidade, esta vetorial, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. No caso dos autos assim foi desvalorada essa circunstância judicial:

Outrossim, verifica-se que aqui ainda há que se considerar a culpabilidade do acusado, na medida em que sua conduta é dotada de alto grau de reprovabilidade, uma vez que efetuou o disparo de arma de fogo em direção a um grupo de pessoas com munição empregada em caça de animais de médio porte, ou seja, com elevado grau de letalidade, causando maior temeridade, superior à normalidade do tipo penal e, portanto, possível a majoração da reprimenda.

Com relação à alegada “caducidade dos maus antecedentes”, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 

Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 
Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.
Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 
Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 
No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 

5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.).

E ainda: HC 178852 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020; RE 1242441 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019; HC 144.209, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018; RE 901145 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018.
Nesse exato sentido, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (DJe de 23/11/2020). 
Diante desse contexto, constata-se que a pena-base foi fixada de forma proporcional e ajustada às peculiaridades do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal a justificar a intervenção desta Corte.
Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
 A respeito da matéria, assim decidiu o STJ: 

No caso, as instâncias ordinárias, na primeira fase da dosimetria, exasperaram a pena-base, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, e, posteriormente, na segunda fase, tendo em vista a reincidência. Em situações tais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser correta a fixação do regime prisional inicial fechado.

De fato, a circunstância específica de o paciente ostentar reincidência, aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e  culpabilidade), configura fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso (fechado), medida que se revela adequada e necessária à repressão e à prevenção do delito, em estrita consonância com o art. 33 do Código Penal.
Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.    
Publique-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente